Tribunal: CARF
Processo: 10825.901092/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901092/2015-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.920 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA AGRICOLA QUATA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial quando não há similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e o paradigma trazido para fins de caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano que
votaram pelo conhecimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901092/2015-91
Fl. 3541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 3.494/3.502) interposto pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1302-002.797 (fls. 3.461/3.475), o qual
deu provimento ao recurso voluntário com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS DE DEBÊNTURES. IRRF. PLANEJAMENTO INOPONÍVEL AO
FISCO. DIREITO CREDITÓRIO.
Retirados os efeitos prejudiciais ao Fisco de emissão fraudulenta de debêntures em
grupo econômico, com a indedutibilidade das despesas na emissora, uma vez
corretamente recolhido o IRRF e não glosadas as receitas na adquirente do título e estas
oferecidas à tributação, há que se conceder o direito creditório constituído somente do
IRRF.
Por bem resumir o litígio, reproduzo parcialmente o relatório constante da decisão
recorrida, complemento-o no final.
Trata-se da manifestação de inconformidade interposta contra o despacho decisório da
DRF Bauru (SP) que indeferiu o pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2010 e não homologou as compensações relacionadas ao crédito.
O pedido de restituição foi originalmente formulado no PER/DCOMP
19793.34559.040111.1.2.020197, pelo valor de R$ 15.731.550,05. Posteriormente, foi
retificado pelo PER/DCOMP 39129.88935.110711.1.6.029900, que alterou o valor do
crédito pleiteado para R$ 15.799.235,37.
O saldo negativo foi obtido a partir de retenções de imposto de renda na fonte,
porquanto não houve imposto de renda apurado no período. O crédito foi formado
basicamente por duas sociedades empresárias incorporadas pela interessada: Companhia
Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos e Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti. As duas
sofreram retenções de imposto sobre remuneração de debêntures, emitidas por Usina
Barra Grande de Lençóis e Açucareira Zillo Lorenzetti, nos valores de R$ 9.392.168,80
e R$ 6.369.381,25.
Todas as empresas citadas – inclusive a interessada – integravam o mesmo grupo
econômico.
A DRF Bauru não reconheceu o saldo negativo em face de as retenções na fonte terem
sido realizadas sobre operações inoponíveis ao fisco. A decisão sofreu reflexo dos autos
de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), lavrados contra as emissoras das debêntures, visando a retirar os
efeitos tributários dos títulos. As autuações são conduzidas nos processos
administrativos 16561.720147/2014-16 e 16651.720070/2014-76. De outra parte, as
compensações não foram homologadas em razão do descumprimento dos requisitos do
art. 170 do CTN (liquidez e certeza do crédito).
A fiscalização reputou que as operações com debêntures seriam desprovidas de
substrato negocial e objetivariam a redução drástica do pagamento de tributos. No
entender fiscal, somente o fato de emitentes e subscritoras serem empresas pertencentes
aos mesmos sócios justificaria a emissão das debêntures, uma vez que não houve
captação de recursos novos, os acertos de direitos e obrigações entre as partes ocorreram
sem transferência de recursos (por mero encontro de contas) e a remuneração dos títulos
se deu, além dos juros de 12% a.a., pela elevada participação nos lucros no percentual
de 50%.
Segundo a unidade fiscal, a vantagem tributária para as emissoras dos títulos se daria
pela redução das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, decorrentes de despesas registradas
com a remuneração dos títulos, bem como pela não tributação dos prêmio na emissão
Fl. 3542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

dos títulos; e, para a sucessora das debenturistas, pelo impacto tributário nulo
representado pelas remunerações, uma vez que habitualmente apresenta resultado
negativo em suas atividades e tem prejuízo ou base de cálculo negativa a compensar
(atividade rural não se submete à trava dos 30%), e pela possibilidade de amortizar
prêmio pago na aquisição das debêntures (art. 442, III, do RIR/99).
(...)
Nos termos da decisão recorrida, a glosa do imposto de renda retido na fonte deduzido
do IRPJ pela contribuinte na declaração do ano-calendário 2010 foi consequência lógica
da desconsideração das operações com debêntures. Ademais, a unidade fiscal alertou
para possível duplicidade na utilização dos valores recolhidos, tendo em conta que as
empresas autuadas (emissoras das debêntures) pleitearam o expurgo das quantias retidas
nas impugnações aos autos de infração.
A interessada foi intimada do despacho decisório em 24/11/15 e apresentou
manifestação de inconformidade em 23/12/15.
A contribuinte pede o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado e a
homologação das compensações. Supletivamente, requer o desmembramento do
processo
e
posterior
reunião
aos
de
número
16561.720147/2014-16
e
16561.720070/2014-76, de acordo com as respectivas proporções, de forma a
possibilitar o julgamento conjunto das demandas, porque discutiriam o tratamento a ser
dado às mesmas operações com debêntures das quais participaram pessoas incorporadas
por ela. Quanto ao menos, requer o sobrestamento deste processo até o julgamento
definitivo do processo 16561.720147/2014-16.
As razões da inconformidade são, basicamente, estas:
a) o saldo negativo apurado é regular e independe da desconsideração dos efeitos fiscais
das debêntures;
b) a decisão deste litígio é reflexo do resultado consignado para os autos de infração;
c) a regularidade dos efeitos fiscais das transações com debêntures só poderia ser
questionada até 2007, uma vez que os títulos foram emitidos no ano de 2002
(decadência, conforme art. 150, § 4o, do CTN);
d) as justificativas para o indeferimento da restituição e compensações não demonstram
a prática de operações abusivas, uma vez que não foi avaliado se as debêntures serviram
ao financiamento das atividades produtivas da emissora e se o prêmio pago e percentual
de participação nos lucros não se justificavam economicamente, considerando o retorno
esperado com o montante recebido, além de não ter sido comparada a redução da carga
tributária mediante financiamento via debêntures com participação no lucro (DPL) face
a obtenção de empréstimo bancário ou pagamento de juros sobre o capital próprio;
e) a transação praticada tem fundamentos econômicos, pois os parâmetros definidos na
emissão das debêntures e os valores pagos em resgate à debenturista são explicáveis,
comutativos e inferiores aos custos de um financiamento perante instituição
independente ou por pagamento de juros sobre o capital próprio, ao passo que a
transação também foi lucrativa para a requerente;
f) as autoridades fiscais são incompetentes para qualificarem atos jurídicos como
abusivos ante a ausência da regulamentação do art. 116, parágrafo único, do CTN; e
g) transcorreu o prazo fixado no direito civil para anulação de atos considerados
abusivos.
A 1a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade com argumentos assim ementados:
(...)
Inconformada com a decisão de primeiro grau, a Empresa apresentou Recurso
Voluntário, alegando:
Fl. 3543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

2.1. Regularidade do saldo negativo apurado independentemente da desconsideração
dos efeitos fiscais das debêntures.
(...)
2.2. Decadência. Impossibilidade de o Fisco impugnar as operações mais de 5 anos após
terem sido realizadas, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
(...)
2.3. Desmembramento do presente feito e reunião aos processos originários dos autos
de infração em que glosadas as despesas com as debêntures. Quando menos, o
sobrestamento da cobrança até a solução definitiva dos processos em que houve as
lavraturas dos autos de infração que glosaram as despesas com o pagamento das
debêntures.
(...)
2.4. Inexistência de operação abusiva.
(...)
Em Sessão de 17 de maio de 2018, o Colegiado a quo, por unanimidade de votos,
deu integral provimento ao recurso voluntário, nos termos do referido Acórdão no 1302-002.797
(fls. 3.461/3.475)
Intimada dessa decisão, a PGFN opôs embargos de declaração (fls. 3.477/3.479),
alegando que o acórdão embargado incorre em obscuridade à medida que se fundamenta em
decisões sem caráter definitivo, proferidas nos processos no 16561.720147/2014-16 e no
16561.720070/2014-76.
Despacho de fls. 3.489/3.491 rejeitou os embargos com base no seguinte
fundamento:
(...)
A obscuridade passível de embargos de declaração é o vício do texto do acórdão que o
torna ininteligível e, portanto, de difícil interpretação1. O embargante não aponta
qualquer trecho do acórdão que teria deixado de ser entendido e a leitura do trecho
acima transcrito não deixa dúvida quanto ao seu conteúdo. Nele, verifica-se que a turma
julgadora considerou o estado atual dos processos referidos e decidiu, claramente, que a
presente decisão não precisaria esperar as suas definitividades. Assim, entendo que
aquilo apontado pelo embargante como obscuridade é, na verdade, a sua contrariedade
em relação à decisão adotada de julgar o processo no estado em que se encontra.
(...)
Ato contínuo, a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial (fls. 3.494/3.502),
sustentando que a decisão recorrida diverge do que restou decidido no Acórdão paradigma no
301-30.894 (fls. 3.503/3.510).
Despacho de fls. 3.513/3.518 admitiu o recurso nos seguintes termos:
(...)
A Fazenda Nacional suscita divergência interpretativa em relação à decisão proferida no
julgamento dos Embargos de Declaração no Acórdão 301-30.894. Registre-se que a
Fazenda Nacional reproduziu o acórdão ofertado como paradigma, obtida no sítio do
CARF na Internet, na forma do artigo 67, §§ 9o a 11, do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, alterado pela Portaria MF no 329/2017.
O acórdão ofertado como paradigma não foi reformado até a data da interposição do
Recurso Especial. Eis sua ementa:
“NORMAS PROCESSUAIS – ACÓRDÃO CONDICIONADO – NULIDADE – A atividade
judicante não pode expressar-se de forma condicionada a fato futuro e incerto, em
Fl. 3544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

especial de processo administrativo fiscal pendente de julgamento, sob pena de não
solucionar a lide proposta ou promover solução que não pode ser açambarcada pela
ocorrência futura. Na impossibilidade de ser prolatada decisão considerando a
interdependência de processos ou decorrência, é cabível a suspensão do julgamento
para aguardar a solução da lide principal. Embargos de Declaração Acolhidos e
Providos para anular o Acórdão n.o 301-30.894, de 01/12/2003, e suspender o
julgamento até o trânsito em julgado do Processo Administrativo Fiscal no
18336.000729/2002-20.”
Passa-se à análise dos fundamentos do precedente, extraídos do voto condutor do voto
vencedor:
(...)
Como se pode ver, o voto condutor do acórdão paradigma baseou-se na tese segundo a
qual, sendo o caso de interdependência de processos ou decorrência, deve-se
suspender o julgamento para aguardar a solução da lide principal. Essa é a ratio
decidendi da decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração no Acórdão
301-30.894.
Agora, examinam-se os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido, colhidos
no seguinte trecho:
(...)
Conforme explica o voto condutor do acórdão recorrido, nos processos administrativos
no 16561.720147/2014-16 e 16561.720070/2014-76, Usina Barra Grande de Lençóis e a
Açucareira Zillo Lorenzetti S/A discutem o direito ao aproveitamento do crédito de
imposto de renda que fora por elas retido, quando do pagamento dos rendimentos de
debêntures que emitiram para Companhia Agrícola Luiz Zillo e Sobrinhos e Companhia
Agrícola Zillo Lorenzetti, incorporadas por Companhia Agrícola Quatá, que reivindica
esse mesmo crédito, nos autos deste processos.
A reivindicação a respeito dos mesmos créditos ressalta que o presente processo e o no
16561.720147/2014-16 são interdependentes, assim como há interdependência entre
o processo no 16561.720070/2014-76 e o processo atual. Isso quer dizer que a solução
a ser dada em um processo refletirá na solução a ser dada naquele com o qual exista
uma relação de interdependência.
Ocorre que, nos autos dos processos administrativos no 16561.720147/2014-16 e
16561.720070/2014-76, negou-se provimento aos pedidos de reconhecimento do crédito
de imposto de renda na fonte formulados por Usina Barra Grande de Lençóis e a
Açucareira Zillo Lorenzetti S/A. As respectivas decisões não são ainda definitivas. Ou
seja, a executoriedade desses julgados está suspensa, já que existem recursos a serem
apreciados. Em outras palavras, em tese, as decisões já prolatadas nos processos acima
referidos podem ser reformadas.
Por sua vez, de acordo com o voto condutor do acórdão recorrido, reconheceu-se à
Companhia Agrícola Quatá o direito ao aproveitamento do crédito do imposto de renda
retido na fonte, também objeto de controvérsia nos autos dos processos administrativos
no 16561.720147/2014-16 e 16561.720070/2014-76, que estão pendentes de decisão
definitiva.
Assim, o voto condutor do acórdão recorrido baseou-se no entendimento segundo a qual
a pendência de definitividade da decisão que negou o crédito a terceiro não obsta o
aproveitamento desse crédito por aquele que o reivindica em processo diverso. De uma
forma mais genérica, o acórdão recorrido lastreou-se na tese de que, sendo o caso de
interdependência, não é necessário suspender o julgamento para aguardar a
solução da lide principal.
Pode-se ver que a semelhança relevante entre o cenário fático do caso sob julgamento
e cenário fático do caso do citado precedente: a pendência de definitividade da decisão
em processo diverso, com aptidão para impactar o resultado do processo atual. Portanto,
constata-se a similitude fática exigível à admissibilidade do Recurso Especial.
Fl. 3545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

Uma vez verificada a semelhança relevante entre os contextos fáticos cotejados,
importa ter em conta que o acórdão paradigma e o acórdão recorrido apoiam-se cada
qual em teses divergentes: naquele, sendo o caso de interdependência, deve-se
suspender o julgamento para aguardar a solução da lide principal, enquanto nesse, a
interdependência não é determinante à suspensão dos processos.
Por conseguinte, resta demonstrada a divergência jurisprudencial.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 67 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, segue a proposta de que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a seguinte
matérias: suspensão do julgamento para aguardar a solução da lide principal, em
caso de interdependência de processos.
(...)
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 3.525/3.532),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela manutenção da decisão ora
recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Fl. 3546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Pois bem.
Nessa situação particular, o Colegiado a quo assim justificou o reconhecimento do
direito creditório formado pelo IRRF retido e pago sobre as remunerações das “debêntures
desqualificadas”:
(...)
Os únicos créditos que são objeto de análise são o IRRF relativos ao resgate de
debêntures da Usina Barra Grande de Lençóis, no valor de R$9.362.168,80 e da
Açucareira Zillo Lorenzetti S/A, no valor de R$ 6.369.381,25, ambos declarado sem
liquidez e certeza pelo DD.
Toda a operação relativa às debêntures foi objeto de procedimentos fiscais dos quais
decorreram lançamentos, controlados nos processos 15889.000621/2007-05 (ano-
calendário de 2002), 15889.000243/2008-32 (anos-calendário 2004, 2005, 2006) e
16561.720147/2014-16 (IRPJ/CSLL anos-calendário de 2010, 2011, 2012 Barra Grande
de Lençóis) e 16561.720070/2014-76 (IRPJ/CSLL 2009,2010,2011,2012 Zillo
Lorenzetti).
Nos interessam, portanto, os dois últimos processos por tratarem da operação com
debêntures e relativamente aos anos-calendário de 2010: um da Barra Grande de
Lençóis e outro da Zillo Lorenzetti.
(...)
Pode-se concluir, portanto, que em relação ao IRRF, os dois julgamentos negaram a
redução do valor lançado por considerarem que se trata de imposto atinente à
Companhia Agrícola Quatá. Em relação ao lançamento da Zillo Lorenzetti, ainda, ficou
claro que a fiscalização considerou as despesas de remuneração das debêntures como
indedutíveis por não serem necessárias a obtenção dos objetivos da Empresa, embora
trate como abusivo o planejamento tributário relativo às operações com debêntures.
Fato incontroverso é que houve o pagamento ou a compensação dos valores retidos
pelas duas emitentes das debêntures.
A questão que se coloca é que temos de um lado uma operação considerada inoponível
ao fisco, com despesas de remuneração de debêntures sendo glosadas por indedutíveis
nas emissoras dos títulos, cobradas por meio de auto de infração, operações em que
houve o efetivo recolhimento do IRRF não considerado na autuação por serem de
responsabilidade das adquirentes das debêntures; de outro lado, nas empresas
adquirentes das debêntures, a negativa de utilização dos valores recolhidos pelas
emissoras a título de IRRF para compensar seus próprios tributos.
Fato é que o valor do IRRF terá que ser considerado em algum momento, haja vista que
ele foi efetivamente recolhido. Ainda que toda a operação seja desconsiderada para fins
fiscais, no plano da eficácia, o IRRF restará recolhido, seja a que título for e,
considerando o tempo de julgamento administrativo dos processos fiscais, não pode a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 3547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

Contribuinte esperar o resultado para então requerer a referida compensação, sob pena
de prescrever o seu direito.
No caso presente, na minha ótica, está claro que este imposto recolhido não será
utilizado na redução dos lançamentos efetuados. Os valores que foram reconhecidos
como receita pelas duas empresas incorporadas pela Quatá estão sendo tributados nas
emissoras dos debêntures, quando são considerados despesas indedutíveis, o que anula a
não tributação na Recorrente por conta da compensação de prejuízos da atividade rural
acumulados. Desta forma, desfaz-se as vantagens do planejamento tributário, restando
apenas, como fator real, o recolhimento efetivado na fonte.
Todo o planejamento envolvendo a emissão de debêntures, inoponível ao fisco, foi
atacado pela parte da despesa indedutível nas emissoras, mas as receitas recebidas
permaneceram registradas e incólumes nas empresas que receberam o rendimento do
título, pelo que não há justificativa para não reconhecer o IRRF sobre ele retido.
Outro aspecto a ser considerado é o fundamento adotado no DD para justificar a não
reconhecimento do crédito tributário: a falta de liquidez e certeza, fulcro no artigo 170
do CTN.
O PerDcomp apresentado justificava o saldo negativo apenas pelo IRRF assim
demonstrado:
(...)
Na DIPJ, folhas 425, vê-se que a composição do saldo negativo ainda conta com
R$13.574,10 relativo a recolhimento de IRPJ por estimativa, que sequer consta da
DComp.
O DD só se manifesta em relação aos IRRF referidos em 0003 e 0004, nada falando em
relação às demais fontes. Nem cogita o recolhimento de estimativa. Não vejo o motivo
da alegada falta de liquidez e certeza, pois a exclusão dos valores registrados em 0003 e
0004, relativos às operações com debêntures, representaria um valor certo, uma vez
mantidos as demais fontes recolhidas.
Não há nenhuma incerteza ou iliquidez.
O segundo ponto a ser considerado é se o valor das receitas respectivas foi oferecido à
tributação.
Entendo que sim. Como o problema é tratado na perspectiva da eficácia, e a retirada de
efeitos do planejamento considerado abusivo se dá na tributação de todas os valores
pagos pelas emissoras dos debêntures, por indedutíveis como despesas, resta que as
receitas recebidas foram compensadas com prejuízos fiscais de atividade rural
acumulados e os valores de IRRF, todos, compõe o saldo negativo. Nada a opor.
Por outro lado, como nada foi falado em relação aos IRRF dos itens 0001, 0002, 0005 e
0006 acima destacados, entendo que foram reconhecidos como legítimos.
Feitas estas ponderações, dou provimento ao recurso voluntário e reconheço o direito
creditório pleiteado, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Como se nota, o acórdão ora recorrido decidiu assegurar o direito ao cômputo do
IRRF no Saldo Negativo compensado diante da comprovação de que houve tanto o recolhimento
do valor retido pelas debenturistas quanto o oferecimento das respectivas receitas à tributação
pela contribuinte.
Apesar da decisão evidenciar que o Relator de fato pesquisou e resumiu as
situações dos processos decorrentes da desqualificação das despesas com debêntures, tais feitos
não foram considerados conexos ou prejudiciais ao julgamento do recurso voluntário interposto
nesses autos. Tanto é assim que, após a oposição de embargos pela PGFN, o Presidente de
Câmara responsável afastou a alegada obscuridade justamente por adotar a premissa de que a
Fl. 3548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

turma julgadora considerou o estado atual dos processos referidos e decidiu, claramente, que a
presente decisão não precisaria esperar as suas definitividades.
O Acórdão no 301-30.894 (paradigma- fls. 3.503/3.510), por sua vez, foi
proferido em sede de Embargos de Declaração, assim resumidos no relatório desta decisão:
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela DD. Procuradoria da Fazenda
Nacional alegando em síntese que o Acórdão recorrido apresentou obscuridade e
contradição nos seguintes termos, já espostos na Informação Técnica de fls., in verbis:
“Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de re-ratificação do julgado,
interposto pela DD. Procuradoria da Fazenda Nacional sob alegação de que o Acórdão
n.o 301-30894, de 01/12/2003, apresenta obscuridade e contradição.
Alega da Embargante que obscuridade é verificada na parte da decisão que aduz que o
“pedido de restituição depende do provimento definitivo do recurso interposto pela
contribuinte PETROBRÁS em outro processo administrativo, a saber, no de n.o
18336.000729/2002-20”, salientando que “o v. Acórdão ora recorrido nunca poderia ter
dado uma DECISÃO, entando CONDICIONADA a um fato futuro e incerto.
No que se refere à contradição, aduz que se o Acórdão contem contradição, uma vez que
não poderia dar provimento – na parte dispositiva – ao pedido formulado no Recurso
(restituição) sem qualquer condição se a solução da lide depende da decisão a ser dada
em outro processo.”
Por estas razões requer a Embargante seja conhecido e provido o recurso para
reconhecimento da obscuridade e da contradição para rerratificação do acórdão.”
O Acórdão n.o 301-30.894, de 01/12/2003, apreciou recurso da Contribuinte Interessada
contra decisão que indeferiu a restituição do Imposto de Importação, cuja base foi
calculada com acréscimo indevido do frete, uma vez que, em revisão do despacho
aduaneiro, a fiscalização entendeu que houve o descumprimento do Acordo de
Preferência Tarifária (Acordo de Complementação Econômica n.o 39-ACE-39) o que
excluiria o direito à restituição em face do pagamento insuficiente decorrente da
redução tarifária indevidfoi assim ementado:
“RESTITUIÇÃO
O direito creditório apurado e já reconhecido pela Administração através de
compensação com o crédito tributário no auto de infração remanesce para se extinguir
através da modalidade de restituição apenas na hipótese de provimento definitivo do
recurso no Processo no 18.336.000729/2002-20, tendo em vista que se improvido o
mencionado recurso, o crédito do contribuinte já foi compensado no lançamento de
ofício.
RECURSO PROVIDO POR UNANIMIDADE”
Subemetidos os Embargos à apreciação do Conselheiro Relator, houve a prestação de
nformações técnicas que sugeriram que o recurso fosse apreciado pela Câmara em face
dos relevantes argumentos trazidos pela Embargante.
É o relatório.
E do voto condutor extrai-se que:
(...)
Como já adinatei na apreciação da peça recursal em Informações técnicas, a questão da
decisão condicionada há muito foi discutida e pacificada como imprópria à solução dos
conflitos no âmbito administrativo, seja por conta da necessidade de por fim à lide pelo
julgamento, seja pela sempre possível interpretação duvidosa do conteúdo do decisum.
A atividade judicante não pode expressar-se de forma condicionada a fato futuro e
incerto, em especial se pende de decisão outro processo administrativo fiscal para
solulção da lide.
Isso porque, o julgamento condicionado não resolve a questão e não se pode apasiguar o
embate se a efetiva solução depende de fatores extranhos e externos aos autos, ou seja a
Fl. 3549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

lide não se resolve em si mesma. A condição, aliás, pode nem ocorrer ou ocorrer de
forma tal que não seja capaz de açambarcar as expectativas da decisão.
A jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes é pacífica em relação a isso:
(...)
Pois bem, diante da impossibilidade de efetivar-se a decisão condicionada e
considerando que a solução da lide posta nestes autos dependem invariavelmente do
resultado do julgamento nos autos do Processo Administrativo Fiscal n.o
18336.000729/2002-20, que tramita perante a Eg. Terceira Câmara deste Conselho,
ainda que acolha os argumento dos embargos, não vislumbro condições para rerratificar
o acórdão, antes de julgamento do processo principal.
Ou seja, é necessário haver o trânsito em julgado da decisão acerca do cumprimento ou
não do ACE 39 pela Interessada para que possamos decidir se há ou não imposto a
restituir tendo em vista que a fiscalização adotou para cálculo do imposto devido
naquele processo a base de cálculo já considerando a exclusão da despesa de frete.
Diante disso acolho os embargos para dar-lhe provimento, anulando o v. Acórdão n.o
301-30.894, de 01/12/2003, pro ser condicional, e determinando que o jungamento
definitivo desta lide fique suspenso para aguardar a solução do processo principal,
aplicando-se aqui, por decorrência, o que for nele julgado.
Verifica-se, assim, que o paradigma deu efeitos infringentes aos embargos, para
anular o Acórdão diante da falta de sua liquidez, determinando-se, como consequência, a
suspensão do feito até julgamento do processo principal.
A discussão lá enfrentada, portanto, limitou-se ao saneamento de vício de
contradição na decisão anterior, fato este que a meu ver já prejudicaria a caracterização do
dissídio.
De qualquer forma, é importante ainda notar que o acórdão embargado (o dito
paradigma), diferentemente do caso aqui analisado, já havia reconhecido a dependência da
análise da restituição lá pleiteada ao desfecho favorável de um outro processo em andamento.
Ao contrário, então, dessa situação fático-jurídica, na qual o Colegiado a quo
assegurou o direito ao creditamento de forma desvinculada do desfecho de outros processos (e
isso foi ratificado no despacho que rejeitou os embargos fazendários), a decisão em embargos
indicada como paradigma reconheceu essa vinculação (dependência). Daí a ausência de
similitude fática entre as situações tratadas nos acórdãos ora cotejados.

Conclusão
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 3550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário da Contribuinte para
reconhecer-lhe direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2010, formado por IRRF retido sobre rendimentos de debêntures pagos por Usina Barra Grande
de Lençóis e Açucareira Zillo Lorenzetti. As debêntures foram, originalmente, adquiridas por
Companhia Agrícola Luiz Zillo e Companhia Agrícola Zillo Lorenzetti, sociedades incorporadas
pela Contribuinte em 31/12/2008.
A autoridade fiscal relatou que o saldo negativo era formado apenas por retenções
na fonte, parte delas destinada à estimativa declarada para o período, e que as retenções mais
significativas diziam respeito às operações com debêntures. Tais retenções foram glosadas na
formação do saldo negativo porque as operações realizadas seriam inoponíveis ao Fisco,
ensejando a exclusão do lucro líquido da requerente a remuneração percebida, com a
consequente glosa do IRRF a eles correspondentes. Observou-se no despacho decisório de e-fl.
2984/3008 que:
Fica claro, portanto, que as operações realizadas apenas tiveram como objetivo a
economia fiscal, estando desprovidas de substrato negocial que as justifique, sendo
assim inoponíveis ao Fisco, razão pela qual os valores referentes a remuneração
percebida em decorrência de aludidas operações serão excluídos do lucro líquido
(R$ 101.887.788,86, dos quais R$ 95.737.788,86, referem-se a Participação nos
lucros s/ aquisição debêntures (conta contábil 0032601003), incluído pelo Fcont, e
R$ 6.150.000,00, referem-se a Juros sobre as debêntures (conta 0035001107)), com
a consequente glosa do IRRF a eles correspondentes (R$ 15.731.550,05).
De outro lado, aludido IRRF também não poderia ser aproveitado pela interessada,
uma vez que nas impugnações apresentadas aos Autos de Infração lavrados contra
as emissoras das debêntures (especificamente, fls. 1375 e 2419), Usina Barra
Grande de Lençóis e Açucareira Zillo Lorezentti, consubstanciados nos processos
no 16561.720147/2014-16 e 16561.720070/2014-76, as emissoras pedem a redução
das autuações mediante desconto dos IRRFs em decorrência das remunerações das
debenturistas, o que poderia gerar duplicidade na sua utilização. (destacou-se)
Assim, para além de reajustar a apuração do sujeito passivo, excluindo as receitas
vinculadas às retenções glosadas, a autoridade fiscal vinculou a disponibilidade das retenções aos
processos administrativos nos quais elas também eram pretendidas como dedução pelas
emitentes das debêntures.
A autoridade julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de
inconformidade, validando a inoponibilidade das operações ao Fisco e concluindo que os efeitos
da desconsideração das operações com debêntures para os PER/DCOMP seriam:
A Fazenda recebeu valores retidos de imposto de renda na fonte em razão da incidência
sobre os rendimentos das debêntures. Uma vez que as operações de debêntures foram
desconsideradas, o IRRF incidente deveria ser recolhido exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, conforme estabelece o art. 61, caput e § 1o, da Lei 8.981/95, uma vez
que não foi comprovada a causa da operação (rendimento). Caberia ainda o
reajustamento do respectivo rendimento bruto, sendo o rendimento bruto considerado
como líquido (art. 61, § 3o, da Lei 8.981/95).
Assim, o recolhimento efetuado não pode ser vinculado às operações com debêntures.
Trata-se de pagamento sem causa. A restituição somente pode ser reivindicada, se
cabível, pela fonte pagadora.
Fl. 3551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

As compensações devem ser negadas porque:
a) inexiste crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento (art. 74, caput, da Lei 9.430/96); e
b) não há créditos líquidos e certos (art. 170 do CTN).
A decisão de 1a instância, portanto, cogita de direito à restituição do IRRF apenas
pela fonte pagadora, muito embora classifique a retenção como devida em razão de pagamento
sem causa, na medida em que a operação de debêntures foi desconsiderada pelo Fisco.
O Colegiado a quo, por sua vez, analisou o andamento dos processos
administrativos
no
15889.000243/2008-32
(anos-calendário
2004,
2005,
2006)
e
16561.720147/2014-16 (IRPJ/CSLL anos- calendário de 2010, 2011, 2012 Barra Grande de
Lençóis) e 16561.720070/2014-76 (IRPJ/CSLL 2009,2010,2011,2012 Zillo Lorenzetti),
pertinentes a efeitos da operação do ano-calendário 2010. O relator, ex-Conselheiro Carlos Cesar
Candal Moreira Filho, constatou que os dois últimos processos guardavam relação com o
presente litígio, sendo que no segundo processo, foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário apenas para reduzir a multa qualificada ao patamar de 75%, tendo a Procuradoria
da Fazenda entrou com embargos declaratórios, admitidos mas pendentes de julgamento. Já
quanto ao terceiro processo, consignou apenas o seu julgamento em 18/05/2017. Relativamente
ao IRRF neles pretendido para redução do IRPJ lançado em razão da glosa das remunerações de
debêntures, observou-se que:
Pode-se concluir, portanto, que em relação ao IRRF, os dois julgamentos negaram a
redução do valor lançado por considerarem que se trata de imposto atinente à
Companhia Agrícola Quatá. Em relação ao lançamento da Zillo Lorenzetti, ainda,
ficou claro que a fiscalização considerou as despesas de remuneração das debêntures
como indedutíveis por não serem necessárias a obtenção dos objetivos da Empresa,
embora trate como abusivo o planejamento tributário relativo às operações com
debêntures.
Fato incontroverso é que houve o pagamento ou a compensação dos valores retidos
pelas duas emitentes das debêntures. (destacou-se)
Assim, frente à negativa de aproveitamento do IRRF em ambas as pontas da
operação, o Colegiado a quo se pautou na premissa exposta pelo Relator de que o valor do IRRF
terá que ser considerado em algum momento, haja vista que ele foi efetivamente recolhido, e
acompanhou a seguinte conclusão por ele exposta:
No caso presente, na minha ótica, está claro que este imposto recolhido não será
utilizado na redução dos lançamentos efetuados. Os valores que foram reconhecidos
como receita pelas duas empresas incorporadas pela Quatá estão sendo tributados nas
emissoras dos debêntures, quando são considerados despesas indedutíveis, o que anula a
não tributação na Recorrente por conta da compensação de prejuízos da atividade rural
acumulados. Desta forma, desfaz-se as vantagens do planejamento tributário, restando
apenas, como fator real, o recolhimento efetivado na fonte.
Todo o planejamento envolvendo a emissão de debêntures, inoponível ao fisco, foi
atacado pela parte da despesa indedutível nas emissoras, mas as receitas recebidas
permaneceram registradas e incólumes nas empresas que receberam o rendimento
do título, pelo que não há justificativa para não reconhecer o IRRF sobre ele retido.
(destacou-se)
O Conselheiro Relator ainda registra a desconsideração das demais retenções na
fonte e a inexistência de objeção fiscal à estimativa informada para o período, e, considerando
que as receitas teriam sido computadas na base de cálculo do período e compensadas com
prejuízos fiscais de atividade rural acumulados, admitiu que todas as retenções comporiam o
Fl. 3552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

saldo negativo, razão pela qual deu provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito
creditório pleiteado e homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
A PGFN arguiu obscuridade no acórdão recorrido, por ter adotado fundamento
incerto, vez que os outros processos citados ainda não foram decididos definitivamente. Ambos
teriam sido embargados e ainda poderiam se sujeitar a recurso especial e consequente reversão
acerca da possibilidade de compensação do imposto retido na fonte. Os embargos foram
rejeitados pela Presidência da Turma porque a obscuridade apontada, em verdade, seria
contrariedade em relação à decisão adotada de julgar o processo no estado em que se encontra.
Em seu recurso especial, a PGFN estrutura o dissídio jurisprudencial a partir da
afirmação, no voto condutor do acórdão recorrido, de que “no caso presente, na minha ótica,
está claro que este imposto recolhido não será utilizado na redução dos lançamentos efetuados”,
assevera que o colegiado a quo, portanto, fundamenta-se em decisões sem caráter definitivo,
proferidas nos processos no 16561.720147/2014-16 e no 16561.720070/2014-76. Contrapõe, a
esta decisão, o paradigma no 301-30.894 que determinou a anulação do acórdão e o
sobrestamento do feito, até que seja proferida decisão administrativa definitiva no processo
principal.
O recurso fazendário teve seguimento em exame de admissibilidade sob os
seguintes fundamentos:
Como se pode ver, o voto condutor do acórdão paradigma baseou-se na tese segundo a
qual, sendo o caso de interdependência de processos ou decorrência, deve-se
suspender o julgamento para aguardar a solução da lide principal. Essa é a ratio
decidendi da decisão proferida no julgamento dos Embargos de Declaração no Acórdão
301-30.894.
[...]
Assim, o voto condutor do acórdão recorrido baseou-se no entendimento segundo a qual
a pendência de definitividade da decisão que negou o crédito a terceiro não obsta o
aproveitamento desse crédito por aquele que o reivindica em processo diverso. De uma
forma mais genérica, o acórdão recorrido lastreou-se na tese de que, sendo o caso de
interdependência, não é necessário suspender o julgamento para aguardar a
solução da lide principal.
Pode-se ver que a semelhança relevante entre o cenário fático do caso sob julgamento
e cenário fático do caso do citado precedente: a pendência de definitividade da decisão
em processo diverso, com aptidão para impactar o resultado do processo atual. Portanto,
constata-se a similitude fática exigível à admissibilidade do Recurso Especial.
Por conseguinte, resta demonstrada a divergência jurisprudencial. (destaques do
original)
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso porque a decisão da Turma
estaria pautada na ausência de glosa das receitas nas adquirentes e na efetiva oferta de tais
receitas à tributação, e não apenas na suposta relação de dependência entre este processo e os
demais citados. Já o paradigma tratou de situação na qual o julgamento dependia do que viesse
a ser decidido em outro caso. Afirma, assim, a dessemelhança entre os acórdãos comparados e
destaca:
A corroborar o exposto, note-se que a desconstituição do raciocínio desenvolvido
acima, se possível fosse, dependeria da reapreciação da integralidade dos elementos
probatórios, para que se pudesse aferir a relação de dependência entre o presente
processo e os processos n. 16561.720147/2014-16 e 16561.720070/2014-76, posto que
o acórdão recorrido não a reconheceu.
Fl. 3553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

Tal dessemelhança, porém, não se presta a infirmar dissídio jurisprudencial
pretendido em face de premissa anterior à análise destas circunstâncias. De fato, antes da
afirmação acerca do oferecimento das receitas à tributação para legitimação da integração das
retenções na fonte ao saldo negativo utilizado em compensação, o voto condutor do acórdão
recorrido fixa que este imposto recolhido não será utilizado na redução dos lançamentos
efetuados e isto em face do relato de que no processo administrativo no 16561.720147/2014-16
aquela pretensão foi negada em acórdão contra o qual pendiam embargos de declaração da
PGFN, e de que no processo administrativo no 16561.720070/2014-76 havia sido julgado recurso
voluntário, sem qualquer referência ao andamento processual posterior.
Está evidente, assim, que a possibilidade de reforma das decisões em referência
foi irrelevante para o Colegiado a quo aplicar seus efeitos na decisão do caso sob sua apreciação.
A confirmar esta premissa tem-se a rejeição dos embargos opostos pela PGFN e que
pretenderam, precisamente, esclarecer a obscuridade acerca deste ponto, como se confirma na
petição de embargos:
Os julgadores partiram da premissa de que os impostos recolhidos na fonte não serão
utilizados nos lançamentos efetuados, tendo em vista as decisões nos processos
administrativos no 16561.720147/2014-16 e no 16561.720070/2014-76.
Ocorre que as decisões proferidas nos referidos processos, conforme consulta ao sítio
eletrônico do CARF, bem como ao e-processo, ainda não são definitivas, pois, em
ambos processos, encontram-se pendentes de julgamento embargos de declaração. Na
eventualidade de interposição de recurso especial pelo contribuinte em face das citadas
decisões, o resultado pode ser revertido no tocante à possibilidade de compensação do
imposto recolhido na fonte em ambos os processos.
Neste ponto, o acórdão embargado incorre em obscuridade à medida que se fundamenta
em decisões sem caráter definitivo, proferidas nos processos no16561.720147/2014-16 e
no 16561.720070/2014-76.
Ao rejeitar os embargos, o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, então
Presidente do Colegiado, validamente interpretou que a turma julgadora considerou o estado
atual dos processos referidos e decidiu, claramente, que a presente decisão não precisaria
esperar as suas definitividades. É esta a premissa do acórdão recorrido, integrado pelos
fundamentos para rejeição dos embargos na forma do art. 1025 do Código de Processo Civil3,
que deve ser confrontada com a orientação decisória do paradigma.
Quanto ao paradigma indicado pela PGFN, esta Conselheira já teve a
oportunidade de se manifestar contra a caracterização de dissídio jurisprudencial também nele
pautado, conforme voto condutor do Acórdão no 9101-004.938, acolhido à unanimidade por este
Colegiado4:
De toda a sorte, o recurso especial da PGFN não merece ser conhecido porque o dissídio
jurisprudencial não foi validamente demonstrado.
Isto em razão de o paradigma indicado, proferido em sede de embargos contra o
Acórdão no 301-30.894 (processo administrativo no 18336.000065/00-10), ter em conta
situação fática distinta daquela verificada nestes autos. No referido paradigma, a PGFN
opôs embargos a acórdão que dera provimento a recurso voluntário da Contribuinte para

3 Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob
(Presidente em exercício). Ausente a Conselheira Viviane Vidal Wagner
Fl. 3554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

reconhecer-lhe direito creditório, apesar de afirmar pendente de julgamento processo
administrativo no qual seria definido o valor do tributo devido pelo sujeito passivo na
mesma operação. Neste contexto, os embargos opostos pela PGFN foram acolhidos sob
os seguintes fundamentos:
Pois bem, diante da impossibilidade de efetivar-se a decisão condicionada e
considerando que a solução da lide posta nestes autos dependem invariavelmente
do resultado do julgamento nos autos do Processo Administrativo Fisca1n.o
18336.000729/2002-20, que tramita perante a Eg. Terceira Câmara deste
Conselho, ainda que acolha os argumento dos embargos, não vislumbro
condições para rerratificar o acórdão, antes de julgamento do processo principal.
Ou seja, é necessário haver o trânsito em julgado da decisão acerca do
cumprimento ou não do ACE 39 pela Interessada para que possamos decidir se
há ou não imposto a restituir tendo em vista que a fiscalização adotou para
cálculo do imposto devido naquele processo a base de cálculo já considerando a
exclusão da despesa de frete.
Diante disso acolho os embargos para dar-lhe provimento, anulando o v.
Acórdão n.o 301-30.894, de 01/12/2003, por ser condicional, e determinando que
o julgamento definitivo desta lide fique suspenso para aguardar a solução do
processo principal, aplicando-se aqui, por decorrência o que for nele julgado.
Já nestes autos, a decorrência do julgamento proferido nos demais processos
administrativos é aplicada sob o pressuposto de que aquelas decisões seriam definitivas.
Tal circunstância está assim relatada no Acórdão no 1102-00.513:
Irresignada a Contribuinte oferece o recurso de fls. 283/289, onde repete os
argumentos expendidos na inicial e propugna pelo cancelamento dos efeitos do
ato declaratório DRF/VIT 06/2005, até o julgamento final do processo
administrativo no 11543.004608/2004- 24.
O julgamento é convertido em diligencia, conforme resolução 303-01.323 de
14/06/2007, fls.235/242, que determina o sobrestamento do processo até a
definição final dos processos 11543.004608/2004-24 e 15586.000054/2005-21.
As fls.247/255, consta o acórdão 105-17.303, referente ao processo
11543.004608/2004-24, assim ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
Ementa: PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS - Não demonstrado de
forma adequada pela .fiscalização que a movimentação financeira realizada
em conta de pessoa física pertencia ao contribuinte recorrente, o crédito
tributário deve ser exonerado
Contra este acórdão é interposto recurso especial conforme fls.256 e negado
seguimento nos termos do despacho de fls.257. O processo e restituído a origem
pelo trânsito em julgado no âmbito administrativo.
As fls. 258/281 consta o acórdão 9611/2006, que julga improcedente o
lançamento constituído nos autos de n.15586.000054/2005-21, há remessa
necessária que não é conhecida pelo acórdão 105-17306, de 12/11/2008, assim
ementado:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2001
Ementa: RECURSO DE OFICIO - Não se conhece o recurso de oficio
quando o valor exonerado é inferior ao definido pela Portaria ME 03/2008.
Despacho de fls.287 encaminha os autos para o CARF , dando por concluída a
diligência determinada através da Resolução n. 303-01323(fls.235 a 242)
Fl. 3555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

Frente a este cenário, a Conselheira Relatora assim conclui, no voto condutor do
acórdão recorrido:
Este processo ficou sobrestado, nos termos da Resolução 303-01323(fls.235 a
242) até o julgamento final do 11543.004608/2004-24 e 15586.000054/2005-21,
decididos, ambos favoravelmente ao pleito da Contribuinte, conforme
anteriormente relatado.
Portanto, cessada a causa impeditiva da permanência da Recorrente no
SIMPLES, cessa o efeito do Ato Declaratório no 06/2005, motivo que me leva a
DAR provimento ao recurso.
Na sequência, os embargos da PGFN são rejeitados sob os seguintes fundamentos:
Portanto, o julgamento foi convertido em diligência para sobrestamento até
definição final dos processos 15586.000054/2005-21 e outro, e somente retornou
ao CARF, após a autoridade administrativa ter dado por concluída a diligência,
razão pela qual, não há qualquer premissa fica equivocada.
Ademais, consultei o sitio da Receita Federal na internet e verifiquei que o
processo 15586.000054/2005-21 encontra-se desde 07.04.2010, no arquivo da
Delegacia da Receita Federal em Vitória.
Somente são arquivados processos cujo trâmite processual tenha se encerrado.
O julgamento do recurso voluntário consubstanciado nos presentes autos se deu
em 05 de agosto de 2011, quando o processo 15586.00054/2005-21 já se
encontrava no Arquivo da Delegacia.
Com fundamento nas razões acima expostas, rejeito os embargos de declaração
interpostos pelo sujeito passivo, por não estarem presentes os requisitos de
admissibilidade.
Como se vê, os acórdãos comparados são convergentes no sentido de que a decorrência
somente pode ser aplicada após a definitividade da decisão proferida no processo
principal. O inconformismo da PGFN, assim, reside na interpretação do acórdão
recorrido, complementado pelo despacho de rejeição dos embargos, acerca de quando se
caracterizaria a definitividade da decisão proferida no processo administrativo no
15586.000054/2005-21. E o paradigma, de seu lado, nada expõe neste sentido,
impedindo que o dissídio jurisprudencial se caracterize.
[...]
No precedente, portanto, os acórdãos comparados se distinguiam porque o
recorrido foi orientado pela constatação de que era definitiva a decisão administrativa proferida
no processo antecedente. Em verdade, a PGFN pretendia, naquele caso, questionar o critério para
se afirmar a definitividade da decisão, vez que foi negado conhecimento a recurso de ofício por
aplicação de limite de alçada posterior, pretensão esta contrária à Súmula CARF no 103, mas que
sequer foi suscitada como dissídio jurisprudencial naquela ocasião.
Já aqui, os acórdãos comparados trataram de reconhecimento de direito creditório,
sendo que no recorrido o direito creditório foi validado apesar de discussão acerca da
possibilidade de duplo aproveitamento da retenção não ter sido afastada em decisão
administrativa definitiva, enquanto no paradigma a validação do direito creditório foi desfeita em
sede de embargos porque a apuração do direito creditório era dependente da definição do tributo
devido no período, em discussão em processo administrativo ainda não decidido definitivamente.
É certo que o reconhecimento do direito creditório nos dois casos demandam
análise de circunstâncias fáticas distintas (validação de retenção no recorrido e validação do
imposto devido no paradigma), mas há similitude suficiente porque os dois Colegiados do CARF
se debruçaram sobre elementos da apuração do direito creditório e, enquanto o Colegiado que
proferiu o paradigma compreendeu que o direito creditório não poderia ser decidido enquanto
Fl. 3556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

não solucionada definitivamente a questão antecedente, o Colegiado que proferiu o recorrido
considerou o estado atual dos processos referidos e decidiu, claramente, que a presente decisão
não precisaria esperar as suas definitividades.
Assim, é justamente porque o Colegiado a quo compreendeu que a decisão do
litígio nestes autos não precisaria esperar as definitividades das decisões dos processos
antecedentes para afirmar que, na ótica do Conselheiro Relator, estaria claro que este imposto
recolhido não será utilizado na redução dos lançamentos efetuados, que a divergência se
caracteriza em face do paradigma que reconheceu a dependência, para determinação do direito
creditório, do que seria julgado no outro processo administrativo. Somente por superar esta
limitação o Colegiado a quo analisou os demais requisitos para validação das retenções e decidiu
assegurar o creditamento em vista de elementos fáticos outros, como citado pelo I. Relator.
Logo, estas especificidades verificadas no segundo passo da análise do direito creditório não
caracterizam dessemelhança que afete a constituição do dissídio jurisprudencial na questão
antecedente.
O exame do mérito recursal, inclusive, confirmaria o conhecimento do recurso
especial nos termos propostos. Isto porque demonstrado está que parte das retenções validadas
na formação do saldo negativo em discussão nestes autos é também pretendida nos autos dos
processos administrativos no 16561.720147/2014-16 e 16561.720070/2014-76, que não
contavam com decisão administrativa definitiva contrária a esta pretensão no momento em que
proferido o acórdão recorrido. O relato apresentado pela PGFN nos embargos de declaração
opostos contra o acórdão recorrido é no sentido de que as decisões proferidas em ambos os
processos também teriam sido questionadas por meio de embargos de declaração ainda
pendentes de julgamento à época, e essa arguição não é contestada nestes autos.
Caberia registrar que tais embargos foram apreciados, respectivamente, em
sessões de julgamento de 18/09/2018 (Acórdão no 1402-003.400) e 20/02/2018 (Acórdão no
1201-002.027), ao passo que o acórdão recorrido foi proferido em 17/05/2018. E, apesar do
Acórdão no 1201-002.027 ser anterior à edição do acórdão recorrido, importa ter em conta que,
neste ponto do acórdão recorrido, diversamente do registrado em relação ao outro antecedente, o
voto condutor do acórdão recorrido não noticia a existência de embargos, nem de sua decisão,
sendo certo que a publicação dessa decisão no sítio do CARF data de 17/04/2018, mesma data de
publicação do acórdão de julgamento do recurso voluntário interposto nos autos do processo
administrativo no 16561.720070/2014-76. Ou seja, a inexistência de qualquer referência aos
embargos opostos contra o Acórdão no 1201-002.027 somente permite concluir que o Colegiado
a quo não deliberou sobre seus efeitos, e inferir que lhes bastava o fato de existir decisão em
sede de recurso voluntário acerca do tema que afetava o processo sob julgamento.
Sob tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial a ser decidido por este
Colegiado deveria ter em conta o que expresso na decisão recorrida, qual seja: a irrelevância de o
acórdão proferido no processo administrativo no 16561.720147/2014-16 estar pendente de
embargos de declaração e a irrelevância quanto a eventual existência de embargos de declaração,
ou outro recurso administrativo, quanto ao acórdão proferido no processo administrativo no
16561.720070/2014-76.
Esta ressalva seria necessária porque esta Conselheira já se manifestou, em outros
casos, no sentido de que o art. 6o, §5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015 – determina o sobrestamento da decisão
dependente do processo principal apenas até que seja proferida decisão de mesma instância
relativa ao processo principal. Mas, no caso presente, este não é ponto que demandaria a decisão
Fl. 3557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

deste Colegiado, mas sim o procedimento de decidir o processo dependente sem esta verificação
quanto à existência de decisão de mesma instância relativa ao processo principal, hipótese destes
autos vez que o Colegiado a quo teve por irrelevante o fato de esta decisão de mesma instância
ter sido embargada e demandar manifestação daquela mesma instância.
Veja-se que isto seria de todo relevante, porque a consequência do art. 6o, §5o do
Anexo II do RICARF/2015 é a transposição, para a decisão do processo decorrente, da
interpretação da legislação tributária que fundamenta a decisão do processo principal, e a
possibilidade de interposição de recurso especial, no processo decorrente, com base nos mesmos
fundamentos que justificariam recurso especial no processo principal, assegurando a reversão de
ambas as decisões, desde que a parte interessada maneje validamente no plano formal os
recursos em ambos processos.
Contudo, se a decisão proferida no processo principal ainda pende de apreciação
de embargos de declaração, ou mesmo se este recurso aguarda admissibilidade, considerando
também que seu efeito, inclusive, é a interrupção do prazo para recurso especial, a decisão do
processo principal ainda não poderia ser tomada como decisão de mesma instância para
replicação de seu entendimento no processo decorrente.
Assim, o dissídio jurisprudencial submetido a este Colegiado permitira afastar a a
aplicação do entendimento já afirmado por esta Conselheira em relação a outros casos, porque
afeta a afirmação quanto à existência de decisão de mesma instância na pendência de embargos
de declaração contra ela opostos.
Feitos estes esclarecimentos, o dissídio jurisprudencial se evidenciaria na forma
inicialmente posta: a irrelevância de o acórdão proferido no processo administrativo no
16561.720147/2014-16 estar pendente de embargos de declaração e a irrelevância quanto a
eventual existência de embargos de declaração, ou outro recurso administrativo, quanto ao
acórdão proferido no processo administrativo no 16561.720070/2014-76. E, em tal confronto,
deveria prevalecer a orientação do paradigma, com os ajustes decorrentes do RICARF vigente à
época em que proferido o recorrido para processos vinculados, ainda que no presente caso não se
trate, propriamente, de vinculação entre principal e decorrente, mas isto apenas porque a
vinculação passa a existir em razão da defesa do sujeito passivo.
Sob esta ótica, como a PGFN bem expõe, a decisão proferida no principal deve
nortear o resultado de julgamento no processo decorrente, para que seja dada a mesma solução
a ambos processos. Apenas que, para tanto, basta que o Colegiado de mesma instância que
profere a decisão do principal tenha exaurido sua competência de julgamento. É dizer, só há
evento futuro e incerto no plano da mesma instância de julgamento administrativo, por força do
art. 6o, §5o do Anexo II do RICARF/2015, que não demanda aguardar a solução definitiva do
litígio principal para aplica-lo ao processo decorrente, como defende a PGFN.
Na medida em que o Colegiado a quo aplicou a decisão proferida no processo
administrativo no 16561.720147/2014-16 ainda pendente de embargos de declaração, e
considerou a decisão proferida no processo administrativo no 16561.720070/2014-76 sem
reportar a existência de embargos de declaração contra ela opostos, necessário seria reconhecer
que o acórdão recorrido deveria ser anulado porque não poderia ter sido proferido naquele
momento, cabível que era o sobrestamento minimamente em relação à vinculação com o
processo administrativo no 16561.720147/2014-16. Em consequência, os autos deveriam retornar
ao Colegiado a quo para que nova decisão fosse proferida, na medida em que já se verificou,
depois do referido julgamento, decisão de mesma instância nos dois processos referidos.
Fl. 3558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 10825.901092/2015-91

Esclareça-se, neste sentido, que o processo administrativo no 16561.720070/2014-
76 já foi apreciado nesta 1a Turma, decidindo-se no Acórdão no 9101-004.7645 que:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial da Contribuinte, apenas quanto à concomitância e multa
qualificada, vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (relatora), Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado) que conheciam da matéria
legalidade da operação de debêntures e IRRF, e a conselheira Lívia De Carli Germano,
que não conheceu apenas quanto ao IRRF. No mérito, na parte conhecida, por voto de
qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (relatora), Lívia De Carli Germano, Junia Roberta Gouveia
Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e José
Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram provimento. Acordam
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Responsável
Tributário e, no mérito, em dar-lhe provimento, por maioria de votos, vencidos os
conselheiros André Mendes de Moura, Andrea Duek Simantob e Adriana Gomes Rêgo,
que lhe negaram provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Lívia De Carli
Germano, Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintela (suplente convocado) e José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado). Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira Junia Roberta Gouveia não
apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos termos do
§7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF n. 343/2015 (RICARF).
Há registro de oposição de embargos de declaração contra este acórdão mas, dada
a expedição dos autos em 16/03/2021, depois do exame de admissibilidade pela Presidência
deste Colegiado, infere-se que houve sua rejeição.
Já o processo administrativo no 16561.720147/2014-16 contaria com recursos
especiais da Contribuinte e da PGFN para apreciação desta 1a Turma, a evidenciar que também
já foi proferida decisão de mesma instância em relação ao julgamento do recurso voluntário que
deveria estar sobrestado nestes autos.
Estas as razões para divergir do entendimento do I. Relator acerca da
dessemelhança fática entre os acórdãos comparados e, evidenciada similitude suficiente acerca
da vinculação do reconhecimento de direito creditório a circunstâncias discutidas em processo
administrativo antecedente e ainda não decididas definitivamente, votar por CONHECER do
recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

5 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva
Costa.
Fl. 3559
DF CARF MF
Documento nato-digital